Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0728006-43.2019.8.07.0000 AI Agravante : NARA CARULINE PASSOS NOGUEIRA Agravado : DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF Relatora Eventual : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nara Caruline Passos Nogueira contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0712029-54.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de liminar. A liminar foi deferida por esta Relatora em 20.1.2020 (Id. 13668874). Ocorre que, segundo noticia o Agravado (Id. 14198547) e consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, em 24.1.2020 foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 54023255 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora